Tribunal: TCU
Processo: 023.461/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7946/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.461/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Thomaz Sobrinho (XXX.562.127-XX); Alexandre Barbosa da Silva (XXX.511.997-XX); Alice Laschuk Herlinger (XXX.031.160-XX); Amanda da Silva Guimaraes (XXX.334.687-XX); Douglas dos Santos Silva (XXX.329.227-XX); Ingrid Marques Borges Teixeira da Silva (XXX.094.957-XX); Marcelo Vinicius Satyro de Oliveira (XXX.797.138-XX); Renato Matos Pereira Novaes (XXX.604.487-XX); Samuel Oliveira dos Santos (XXX.244.637-XX); Wellerson Picanco Leite (XXX.450.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.